Tribunal: TCU
Processo: 033.438/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração do recorrente em face de deliberação que, entre outras medidas, julgou suas contas irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados por meio de convênio que tinha por objeto a execução de obras de infraestrutura básica de recuperação de 44,605 km de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa D. G. de Oliveira & Cia Ltda. ao Acórdão 1266/2023-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso de reconsideração do mesmo responsável contra o Acórdão 1014/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Superintendência Regional do Sul do Pará (Incra-SR27-Marabá), em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados por meio do Convênio 02715/2010 (Siconv 737685), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.